Tribunal: TJES
Processo: 5003680-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003680-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRACIANO LUIZ SARTORIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VENCIMENTOS FUTUROS DETERMINADA DE OFÍCIO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PRINCÍPIOS DO DISPOSITIVO E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Graciano Luiz Sartório contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S. A., que manteve o bloqueio de 30% sobre os vencimentos do executado, com expedição de ofício à fonte pagadora para descontos mensais futuros, e indeferiu o pedido de alteração da restrição de circulação para restrição de transferência de veículo GM Vectra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a determinação de penhora sobre vencimentos mensais do devedor, proferida de ofício e sem requerimento do exequente; (II) estabelecer se é legítima a manutenção da restrição de circulação de veículo utilizado para locomoção ao trabalho, em detrimento da restrição de transferência, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A determinação de penhora de vencimentos mensais sem prévio requerimento do exequente afronta o artigo 854 do CPC, que consagra o princípio dispositivo, segundo o qual o impulso da execução deve partir da parte interessada.

A jurisprudência do STJ veda expressamente a imposição de medidas constritivas de ofício pelo juízo, inclusive quanto à constrição de ativos financeiros, por configurarem ingerência indevida no patrimônio do devedor.

A restrição de circulação de veículo somente se justifica em caráter excepcional, quando demonstrado risco de dilapidação do bem, sendo suficiente, para a garantia da execução, a imposição da restrição de transferência.

A manutenção de restrição mais gravosa, sem elementos que justifiquem sua necessidade, viola o artigo 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos oneroso ao devedor, desde que eficaz à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de penhora sobre vencimentos mensais do devedor depende de requerimento expresso do exequente, sendo vedada sua imposição de ofício.

A restrição de circulação de veículo deve ser substituída pela restrição de transferência quando demonstrado que o bem é necessário à subsistência do devedor e que a medida menos gravosa é suficiente para garantir a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.832.860/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03-03-2020, DJe 09-03-2020; STJ, REsp 1546906/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15-03-2018, DJe 21-03-2018; TJES, AI 0008216-45.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06-10-2020, DJES 18-11-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003680-35.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
GRACIANO LUIZ SARTÓRIO.

AGRAVAD
O
: BANCO DO BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Graciano Luiz Sartório em face da respeitável decisão (id 12594133 - p. 131-2) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S. A., manteve o bloqueio no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário dele, agravante; determinou expedição de ofício à fonte pagadora para a realização de descontos mensais futuros; e indeferiu o pedido de alteração da restrição de circulação para restrição de transferência de um veículo de propriedade dele.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a legalidade da determinação de penhora futura sobre os vencimentos do devedor, alegadamente proferida de ofício pelo juízo, e a proporcionalidade da manutenção da restrição de circulação de veículo, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

Segundo se depreende, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S. A. em face de Graciano Luiz Sartório e outra, visando a satisfação de crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00738-3, no valor atualizado de R$ 102.111,24.

No que se refere ao primeiro ponto controvertido, o agravante sustenta a nulidade da decisão na parte em que determinou o desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos dele, diretamente na fonte pagadora, ao argumento de que tal medida constritiva foi imposta de ofício, sem que houvesse requerimento expresso da parte exequente. Da análise do processo, verifica-se que assiste razão ao recorrente. A manifestação do banco agravado (id 12594133 – p. 43-8) limitou-se a requerer a manutenção da penhora sobre
“pelo menos 30% (trinta por cento)”
do valor que já havia sido bloqueado via SisbaJud, não havendo nenhum pleito para que a constrição se estendesse aos vencimentos futuros, mediante desconto em folha de pagamento.

O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estabelece em seu artigo 854,
caput
, que tal medida será efetivada
“a requerimento do exequente”
. Trata-se de clara expressão do princípio dispositivo, que rege o processo de execução, segundo o qual as medidas executivas devem ser impulsionadas pela parte interessada, não cabendo ao magistrado, em regra, agir de ofício para buscar a satisfação do crédito.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “’a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado’ (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017.” (AgInt no REsp n. 1.832.860/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3-3-2020, DJe de 9-3-2020.)

Embora a penhora em folha de pagamento possua regramento próprio, a mesma lógica se aplica, porquanto representa uma severa ingerência no patrimônio do devedor, que não pode ser determinada sem a provocação da parte a quem a execução aproveita. Desse modo, ao determinar o desconto em folha sem pedido específico, a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido e violou a norma processual, devendo ser reformada neste ponto para afastar a ordem de constrição sobre os vencimentos futuros do agravante.

Quanto ao segundo ponto, relativo à restrição sobre o veículo GM Vectra, o agravante não se insurge contra a penhora em si, mas pleiteia a alteração da modalidade da restrição, de “circulação” para “transferência”, com fundamento no princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC. O referido dispositivo legal preceitua que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. No caso, o agravante demonstrou, por meio de declaração de seu superior hierárquico (id 12594133 – p. 32), que utiliza o veículo para se deslocar ao seu local de trabalho, situado em área de difícil acesso.

A restrição de transferência é medida que se mostra plenamente suficiente para assegurar a garantia do juízo, pois impede a alienação do bem a terceiros e o mantém vinculado ao processo executivo até a sua expropriação. A imposição da restrição de circulação, por sua vez, representa uma medida mais drástica, que priva o devedor do uso do bem e, no caso em tela, pode comprometer sua capacidade de auferir renda para o próprio sustento e, eventualmente, para a quitação do débito.

Portanto, a restrição de circulação deve ser aplicada de modo excepcional, apenas quando demonstrado o risco efetivo de dilapidação ou deterioração do bem, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, a manutenção da restrição mais gravosa, sem que haja elementos que a justifiquem, configura ofensa ao princípio da menor onerosidade, sendo neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O processo de execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), o que significa dizer que atinge seu fim (na dupla acepção de término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação (Moreira, José Carlos Barbosa). Assim, a execução deve se realizar na forma menos gravosa para o devedor, desde que não se atribua menor eficácia ao processo executivo (CPC, art. 805). 3. A restrição de transferência do veículo já é suficiente ao fim pretendido de garantir a execução, sendo desnecessário, por ora, a imposição de medida mais gravosa, é verossímil a alegação de que a empresa agravada, que está em recuperação judicial, utiliza o veículo para sua atividade fim, devendo ser observados os princípios da preservação da empresa e menor onerosidade. 4. Recurso desprovido. (AI 0008216-45.2019.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 06-10-2020, DJES 18-11-2020)

Diante do exposto, o inconformismo do agravante merece prosperar integralmente. A decisão que determinou a penhora de vencimentos futuros mostrou-se em desacordo com o princípio dispositivo, enquanto a manutenção da restrição de circulação do veículo violou o princípio da menor onerosidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida a fim de (I) afastar a determinação de desconto de percentual sobre os vencimentos mensais futuros do agravante, e (II) determinar a alteração da restrição que recai sobre o veículo GM Vectra, placa OCX8E64, de “circulação” para “transferência”, cabendo ao juízo de origem adotar as providências necessárias junto ao sistema RenaJud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.